Tribunal: TCU
Processo: 043.808/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 851/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 043.808/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldilene Fernandes Soares (XXX.594.338-XX); Carlos Alberto Tourinho de Barros (XXX.226.002-XX); Evandijalma Marques da Silva (XXX.002.685-XX); Juliana Marchi (XXX.764.688-XX); Luciana Cordeiro Silva do Amaral (XXX.676.714-XX); Maira Aguilar Neme (XXX.514.787-XX); Marcio Cavalcante de Lima (XXX.085.489-XX); Maria Angelica Zanotti Aragao (XXX.429.697-XX); Mauro Daniel Nespatti (XXX.769.698-XX); Tania Maria Trad Pimentel (XXX.639.077-XX) 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.